Tribunal: TJDFT
Processo: 0715641-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO QUITADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ANTERIOR AÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO ABUSIVA DA COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZÓAVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes das cobranças realizadas referente a débito já quitado. A condenação fundou-se no “descaso do Banco requerido, que não processou o pagamento realizado pela requerente, negativou o seu nome, foi condenado em ação anterior a pagar indenização por danos morais e a excluir registros do débito e, ainda assim, continuou a cobrar o pagamento do débito, ameaçou de negativação e ignorou as reclamações formalizadas pela requerente, ensejando o ajuizamento da presente demanda”.

2. Nas razões recursais, alega ser indevido o pagamento de indenização por danos morais quando “além da restrição realizada pela Requerida, há outras inscrições de seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito”. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes o pedido inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização fixado na sentença.

3. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno.

4. Desse modo, deixa-se de conhecer o recurso na parte em que alega a existência de outros registros vinculados ao nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que, no particular, não merece conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.

5. Na hipótese, é incontroverso que a dívida cobrada já foi quitada e a abusividade da respectiva cobrança foi declarada em anterior ação judicial ajuizada pela autora (0714128-20.2021.8.07.0020), ocasião em que o Banco foi condenado na obrigação de excluir todos os registros do débito, bem como no pagamento de indenização por danos morais.

6. A manutenção de cobrança declarada como abusiva é indevida e ampara a condenação da ré na obrigação de reparar os danos morais, pois tal conduta, além de afrontar decisão judicial, viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.

7. Desse modo, haja vista as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, o valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral, mostra-se razoável e proporcional, além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, motivo pelo qual deve ser mantido.

8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

10. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.